Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO E SAÚDE. ESTUDANTE PORTADOR DE ANAFILAXIA GRAVE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MONITOR EXCLUSIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONITORES VOLUNTÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AÇÕES DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere portador de anafilaxia grave contra o Distrito Federal, pleiteando-se a disponibilização de monitor exclusivo especializado em saúde para administração de injeções de adrenalina em casos de emergência no ambiente escolar. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a disponibilização de ao menos dois monitores voluntários, sem exclusividade, para serem treinados pela SES/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal deve disponibilizar monitor exclusivo especializado em saúde para atender aluno com anafilaxia grave ou se a medida determinada pela sentença (dois monitores voluntários treinados, sem exclusividade) atende adequadamente às necessidades do estudante; e (ii) determinar se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública em processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico consagra como princípios fundamentais a proteção integral da criança e do adolescente e a assistência à saúde (artigos 196, 205, 208 e 227 da CF), devendo o Estado assegurar atendimento educacional que inclua programas suplementares de assistência à saúde.
4. O Distrito Federal impõe resistência injustificada ao cumprimento dos seus deveres constitucionais concernentes à garantia da educação, harmonizando-se a oferta do ensino com a proteção à saúde do estudante, sendo necessário assegurar assistência à saúde também no ambiente educacional.
5. A Portaria Conjunta no 19/2017 prevê expressamente a possibilidade de administração de medicamentos injetáveis em casos excepcionais, mediante treinamento dos profissionais da educação.
6. A efetivação das garantias constitucionais básicas não viola a separação dos poderes, constituindo controle de eficácia real das políticas públicas para cumprimento de obrigação prevista no ordenamento jurídico, não procedendo o argumento da reserva do possível quando se trata de direito fundamental da criança.
7. O treinamento de dois monitores voluntários garante que sempre haverá pessoa capacitada disponível para atender eventuais emergências, sem sobrecarga excessiva dos recursos públicos, considerando que o estudante, com 14 anos de idade, possui discernimento suficiente para entender sua restrição alimentar e colaborar com as medidas preventivas.
8. No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema no 1.002), o STF firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
9. A isenção de custas e emolumentos prevista no artigo 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não abrange os honorários de sucumbência, referindo-se especificamente a "custas e emolumentos", verbas de natureza distinta dos referidos honorários advocatícios. Precedentes TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido apenas para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento: 1. O direito à educação de criança portadora de anafilaxia grave deve ser harmonizado com a proteção à saúde, sendo legítima a determinação para que o ente público disponibilize monitores treinados para atendimento de emergências no ambiente escolar. 2. A medida de disponibilização de dois monitores voluntários treinados, sem exclusividade, atende adequadamente às necessidades do estudante e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo necessário monitor exclusivo quando o aluno possui discernimento suficiente para colaborar com as medidas preventivas. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas demandas em que representa parte vencedora contra qualquer ente público, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. A isenção de custas e emolumentos prevista no ECA não abrange os honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 205, 208 e 227; ECA, arts. 54, VII, e 141, § 2o; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; Portaria Conjunta no 19/2017, art. 8o, § 1o; Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema no 1.002; TJDFT, Acórdão 1862136, 0705619-53.2023.8.07.0013, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL.